Tribunal: STF
Processo: Pet 15016
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido incidental formulado pela Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR, que pretende a distribuição por prevenção ao Recurso Extraordinário nº 647.827/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 571). A entidade sustenta que a matéria veiculada possui estreita conexão com os parâmetros fixados por esta Suprema Corte quanto ao regime jurídico das serventias judiciais não estatizadas e à preservação dos respectivos direitos adquiridos. 



    Narra que, no âmbito dos Procedimentos de Controle Administrativo PCA nº 0000476-91.2025.2.00.0000 e PCA nº 0006671-29.2024.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça declarou a nulidade do § 9º do art. 2º do Provimento Conjunto nº 331/2024, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, estabelecendo a necessidade de assegurar, em favor de pessoa física, a gratuidade na expedição de certidões solicitadas em nome próprio. Em cumprimento à decisão administrativa, o TJPR expediu o Ofício-Circular nº 108/2025-CGJ, determinando sua imediata observância.  



    A Confederação sustenta que a orientação administrativa ora adotada não se harmoniza com o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.278, segundo o qual a imunidade à cobrança de taxas limita-se às certidões destinadas à defesa de direitos ou ao esclarecimento de situação de interesse pessoal, não alcançando hipóteses de interesse geral, como aquelas voltadas à comprovação de idoneidade para concursos, processos seletivos ou exigências análogas. Acrescenta que, diversamente do que supôs o CNJ, os distribuidores judiciais não se qualificam como servidores públicos, mas sim como agentes privados delegatários, o que inviabilizaria a aplicação indiscriminada da expressão “certidão administrativa”. 



    A requerente acentua, ademais, que a decisão administrativa não considerou a situação peculiar das serventias de registro de distribuição não estatizadas, especialmente aquelas constituídas antes da Constituição de 1988 ou ocupadas por interinos, cujos titulares são remunerados exclusivamente por custas e emolumentos. Segundo afirma, a imposição de gratuidade irrestrita comprometeria as fontes de custeio dessas unidades e violaria o direito adquirido reconhecido no próprio RE 647.827/PR, da sistemática de repercussão geral, no qual se assentou a necessidade de preservação do regime jurídico das serventias mantidas por recursos privados antes da ordem constitucional de 1988. 



    Assevera que o pedido ora formulado não visa à rediscussão do que já decidido por esta Corte, mas tão somente à observância dos parâmetros fixados sob a sistemática da repercussão geral, evitando-se, com isso, a multiplicação de litígios individuais destinados à proteção de situações jurídicas já reconhecidas. 



    Requer, ao final: (i) a distribuição do pedido por prevenção ao RE 647.827/PR; e (ii) a expedição de ofícios ao CNJ e ao TJPR, para que garantam que a gratuidade das certidões não alcance as serventias não estatizadas remuneradas exclusivamente por custas e emolumentos, constituídas sob a égide da Constituição de 1967 ou ocupadas interinamente. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.



    No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Vide precedentes:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO AJUIZADA EM TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. TAXATIVIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se fazem presentes as hipóteses justificadoras da instauração da competência originária ou recursal desta Corte, considerada a taxatividade dos incisos I, II e III do art. 102 da Lei Maior. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais deste Supremo Tribunal Federal e reconhece sua absoluta falta de competência para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9756 ED-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)



    E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. (Pet 4089 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2013)



    Ademais, observo que não se verifica no presente caso violação à tese fixada no tema 571 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE 647.827/PR e que passo a transcrever: 



    “Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos”. (RE 647827, Rel. Min. GIlmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2018)



    Ainda que a decisão tenha considerado que os emolumentos e custas são fonte de remuneração de titulares de serventias não estatizadas, esta Corte não se debruçou, nesse caso de sistemática de repercussão geral, sobre o alcance de gratuidades para emissão de certidões em cartórios. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente